Tribunal: TJBA
Processo: 0069258-90.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0069258-90.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIASAT COMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, PAULO CESAR RABELO FRAGA, GUSTAVO DE PINHO BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES POR TV VIA SATÉLITE. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Bahiasat Comunicações Ltda contra sentenças que julgaram improcedentes ações anulatórias de débito fiscal e embargos à execução fiscal, mantendo a exigência de ISSQN sobre atividades de transmissão de sinais de TV por assinatura via satélite.

2.

Os autos de infração questionados envolvem períodos de 1995 a 1997, com valores superiores a R$ 300 mil, referentes à suposta intermediação de assinaturas da GLOBOSAT.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atividade desempenhada pela empresa recorrente constitui prestação de serviço de telecomunicações, sujeita ao ICMS, ou intermediação comercial, sujeita ao ISSQN; e (ii) se é legítima a exigência de ISSQN nos autos de infração impugnados, à luz da jurisprudência e legislação aplicável.

III. Razões de decidir

4.

A atividade da recorrente corresponde à distribuição de sinais de TV por satélite, classificada como serviço de telecomunicações, nos termos da Lei nº 9.472/1997.

5.

As jurisprudências do STF e do STJ são pacíficas quanto à não incidência de ISSQN sobre serviços de telecomunicações, sendo tributo da competência estadual (ICMS), conforme art. 155, II, da CF/88.

6.

A não apresentação de contrato com a GLOBOSAT caracteriza a intermediação, sendo os contratos com os consumidores finais reveladores da prestação direta de serviço de telecomunicação.

7.

O reconhecimento da incidência de ISSQN configuraria bitributação, vedada constitucionalmente.

8.

Os depósitos judiciais realizados devem ser atualizados monetariamente conforme os índices de correção de débitos fiscais.

9.

Reformadas as sentenças, invertem-se os ônus sucumbenciais e fixam-se honorários em 10% sobre o valor das causas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recursos conhecidos e providos, para anular os autos de infração impugnados, reconhecendo a incidência de ICMS, e não de ISSQN, sobre a atividade da apelante.

Tese de julgamento
:
“
1.
A atividade de distribuição de sinais de TV por assinatura via satélite constitui serviço de telecomunicações, sujeito à incidência de ICMS, e não de ISSQN.
2.
A exigência de ISSQN sobre tais serviços configura bitributação e é indevida.
3.
A ausência de contrato com operadora de conteúdo não descaracteriza a prestação do serviço de telecomunicação.
4.
Os depósitos judiciais realizados para garantia da dívida devem ser atualizados conforme os índices legais aplicáveis aos tributos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 60, 155, II; LC nº 87/1996, art. 2º; Lei nº 9.472/1997, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 813.698/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 26.06.2012; STJ, REsp 760.230/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11.04.2006; REsp 418.594/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 12.05.2003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estas
Apelações n. 0069258-90.1997.8.05.0001 e 0091741-46.1999.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figura como
Apelante
BAHIASAT COMUNICAÇÕES LTDA e como
Apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, reformando integralmente as sentenças recorridas para anular todos os Autos de Infração questionados, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora